Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL. DOENÇA PREEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a isenção de imposto de renda, a partir de 21 de maio de 2024, e condenar o Distrito Federal a restituir os valores retidos a título de imposto de renda desde 21 de maio de 2024 até a implementação a isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cardiopatia grave da autora é preexistente ao início do recebimento da pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 7.713/88, em seu art. 6o, estabelece o rol de rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda. O inciso XIV do citado dispositivo legal prevê que estão isentos, dentre outros, os proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores de cardiopatia grave.
4. No tocante ao termo inicial do benefício, o art. 35, § 4o, I, a, do Decreto n. 9.580/18 determina que, em caso de doenças preexistentes, a isenção do imposto de renda se inicia a partir do mês da concessão da aposentadoria.
5. Apesar de o laudo contendo o diagnóstico de cardiopatia grave pelo médico particular especialista ter sido confeccionado em 21 de maio de 2024, é possível concluir que a doença acomete a requerente pelo menos desde 2015, quando realizou as cirurgias de angioplastia. Por se tratar de doença preexistente, a isenção do imposto de renda se inicia a partir do mês da concessão da pensão por morte, no caso, 26 de fevereiro de 2019. Neste contexto, eventual valor indevidamente pago pela autora a título de imposto de renda deve ser restituído, observado o prazo prescricional quinquenal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.